Tribunal: TJSP
Processo: 2061346-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão proferida em ação declaratória. Tutela de urgência indeferida. Reforma de rigor.
Requisitos autorizadores presentes. Verificação da Probabilidade do Direito e do Perigo de Dano.
A probabilidade do direito sustenta-se na previsão constitucional e jurisprudencial que estabelecem o ICMS como o imposto incidente nas operações de industrialização por

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão proferida em ação declaratória. Tutela de urgência indeferida. Reforma de rigor.
Requisitos autorizadores presentes. Verificação da Probabilidade do Direito e do Perigo de Dano.
A probabilidade do direito sustenta-se na previsão constitucional e jurisprudencial que estabelecem o ICMS como o imposto incidente nas operações de industrialização por conta e ordem de terceiros. Quanto ao perigo de dano, a manutenção do pagamento do parcelamento fiscal nos moldes originários implicaria na necessidade de restituição dos valores via precatórios, acarretando prejuízos adicionais devido ao longo tempo de espera. Além disso, a suspensão de novas cobranças de ISSQN é necessária para evitar-se danos futuros à agravante e desfalque patrimonial.
Outrossim, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que a adesão a programas de parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos do débito, conforme demonstrado no REsp 1867672 MG.
Quanto à falta de documentos que comprovem a condição de contribuinte do ISSQN, a discussão central é sobre a não-incidência desse tributo, não sobre a condição de contribuinte da autora. No mais, esta argumenta que incide ICMS sobre sua atividade, não ISSQN, portanto, é natural a ausência de documentos nesse sentido.
Por fim, a concessão da tutela provisória não prejudicará a realização da instrução probatória, uma vez que a agravante busca apenas depositar judicialmente as prestacoes do parcelamento fiscal.
A reforma da decisão é imperiosa.
Dá-se provimento ao recurso.